Tribunal: STF
Processo: ARE 1566748
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DETERMINA A INCLUSÃO DO APENADO NO REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO ENQUANTO NÃO EFETIVADA A SUA TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE PRISIONAL DE SEGURANÇA MÁXIMA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. NÃO ACOLHIMENTO. SOLICITAÇÃO DA PENITENCIÁRIA DE FLORIANÓPOLIS. RELATÓRIOS DA UNIDADE PRISIONAL QUE DÁ CONTA DE AÇÕES PENAIS EM CURSO REFERENTES AO SEU ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMPORTAMENTO DO AGRAVANTE DENTRO DO PRESÍDIO QUE SE MOSTRA INADEQUADA, NA TENTATIVA DE INTIMIDAR OS POLICIAIS PENAIS. AUSÊNCIA DE ESTRUTURA NO LOCAL ONDE SE ENCONTRA SEGREGADO, COMPROMETENDO A ORDEM E A SEGURANÇA DO SISTEMA PRISIONAL E DA SOCIEDADE. MANUTENÇÃO NO REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO, DENTRO DO PRAZO DE DOIS ANOS, NOS TERMOS DO ART. 52, § 1º, DA LEI N.º 7.210/84, ENQUANTO É AGUARDADA A SUA TRANSFERÊNCIA PARA O SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III e 5º, XLVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    De mais a mais, conforme depreendo dos autos, o relatório dá conta de investigações e de ações penais em curso envolvendo o recorrente, cujos fatos indicam a sua suposta participação em organização criminosa, além de ter, em tese, ordenado a morte de quem pretendia deixar a facção Primeiro Comando da Capital - PCC, sinalizando para um papel de destaque dentro da organização somado a um comportamento violento. Documento recebido eletronicamente da origem Não prospera o argumento lançado pela defesa, no sentido de que a organização criminosa da qual seria integrante, investigada na ação n. 5000207-67.2024.8.24.0064, é de reduzido grau de periculosidade, porque é formada somente por seis integrantes, porquanto não cabe esse tipo de apreciação das provas até então angariadas. Ademais, há outras investigações penais em andamento, conforme se verifica dos autos do inquérito n. 5021818-96.2023.4.04.7200/SC - nos quais, por requerimento do Ministério Público Federal, determinou-se o prosseguimento das apurações de uma provável participação do recorrente em organização criminosa transnacional, participação esta que ainda não havia sido esclarecida. Aliás, nesse ponto, acrescento que não enfraquece o fundamento da decisão pela imposição do regime disciplinar diferenciado o fato de haver ou não elementos que confirmem a sua suposta participação em tráfico transnacional. O que se tem até o momento indica, na realidade, sua possível participação em organização criminosa, o que, a despeito de envolver ou não mais de um (e-STJ Fl.183) país, autorizando a medida adotada pelo juízo. É necessário reiterar que o instrumento utilizado, a pedido da unidade prisional na qual se encontra atualmente o insurgente, se revela necessária sobretudo pelo caráter acautelatório, até que sua transferência seja autorizada para o Sistema Penitenciário Federal, porque, conforme trazido na petição: [..] Sem ignorar os fatos trazidos pela Secretaria da Administração Prisional, inclusive a susposta fraude nos registros do agravante, fato este que vem sendo apurado administrativamente, constato que a magistrada avaliou também a questão da precariedade das instalações do presídio, de modo que, para salvaguardar a segurança naquele local, a medida encontrada - em caráter transitório e emergencial - é que ele permaneça no regime disciplinar diferenciado. Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente